Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029705-09.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA SOARES - CPF: 594.147.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN WILLIAM PAIVA SOARES - CPF: 044.238.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE REINALVA BASILIO PAIVA registrado(a) civilmente como REINALVA BASILIO PAIVA - CPF: 580.732.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. K. P. G. D. L. - CPF: 104.109.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MTT (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” E AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1a e 2a Varas Cíveis da Comarca de Comodoro/MT, nos autos de inventário ajuizado para a partilha dos bens deixados por Reinalva Basílio Paiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anterior de reconhecimento de união estável
post mortem
atrai a prevenção da ação de inventário e justifica a reunião dos feitos em um único juízo.

III. Razões de decidir

3. As ações de inventário e de reconhecimento de união estável
post mortem
possuem objetos e causas de pedir distintos, não se verificando conexão nos termos do art. 55 do CPC.

4. A diversidade de partes e a ausência de risco de decisões conflitantes afastam a aplicação do §3o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT para processar e julgar a ação de inventário no 1002261-57.2024.8.11.0046.

Tese de julgamento
: "A ação de inventário e a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
não se encontram conexas quando não compartilham objeto ou causa de pedir, não se aplicando a regra de prevenção prevista no art. 83 do CPC, sendo competente o juízo da distribuição."

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, artigo 8o, § 1o; Art. 98, Inciso I, da Constituição Federal/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC 117.526/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 05/09/2011;

STJ, AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 08/08/2016;

TJMT, RAC 1016827-28.2019.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Comodoro/MT em face da MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Comodoro/MT, relativamente à ação de “
Inventário
” (Proc. no 1002261-57.2024.8.11.0046), instaurado por João Batista Soares e outros para a partilha do patrimônio deixado por Reinalva Basílio Paiva.

Em despacho inicial, o MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro, a quem originariamente foi distribuída a demanda, declinou a competência em favor do Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, sob o fundamento de que este seria o competente para processar e julgar o feito, pois, considerando que ali já tramita os autos da ação de união estável
post mortem
de João Batista Soares e a falecida Reinalva Basílio Paiva (Proc no 1001745-37.2024.8.11.0046), em razão da prevenção, nos termos do artigo 83 do CPP (cf. Id. no 164464936).

Remetidos os autos, o MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que “
tais ações não guardam entre si vínculo jurídico apto a configurar a hipótese de conexão e a distribuição por dependência, tampouco situação de prejudicialidade para determinar a reunião das demandas,
já que
“as varas possuem igual competência para o processamento das ações”
, afirmando ainda que no presente caso “
a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial”
(cf. Id. no 246827163).

Em decisão liminar, este Relator designou o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, para que este, embora em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de rescisão contratual (cf. Id. no 247763156).

O Juízo suscitado prestou esclarecimentos (cf. Id. no 261796260).

O parecer da Procuradoria de Justiça segue no sentido de que seja declarado competente o Juízo da 2a Vara De Comodoro/MT (cf. Id. no 264448752).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível em face do Juízo da 2a Vara Cível, ambos da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de
Inventário
(Proc. no 1002261-57.2024.8.11.0046), ajuizada por João Batista Soares e outros, com vistas à partilha do patrimônio deixado por Reinalva Basílio Paiva.

Conforme consta nos autos, o Juízo suscitado declinou da competência em favor do Juízo suscitante, sob o argumento de que neste já tramita ação de reconhecimento de união estável post mortem entre João Batista Soares e a falecida Reinalva Basílio Paiva (Proc. no 1001745-37.2024.8.11.0046), circunstância que atrairia a prevenção, nos termos do art. 83 do CPC (cf. Id. no 164464936).

Pois bem.

O recurso merece provimento.

Nos termos do art. 54 do Código de Processo Civil,
“a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência”.
No entanto, no caso em exame, inexiste qualquer uma das hipóteses legais que justifiquem o reconhecimento da conexão ou o consequente declínio de competência promovido pelo Juízo suscitado.

Com efeito, não se pode falar em conexão entre a ação de inventário (Proc. no 1002261-57.2024.8.11.0046) e a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(Proc. no 1001745-37.2024.8.11.0046), uma vez que, sob a ótica técnica, tais demandas não compartilham pedido nem causa de pedir, conforme exige o art. 55, caput, do CPC.

Ainda que ambas se relacionem à figura da
de cujus
Reinalva Basílio Paiva, inexiste afetação direta entre elas, especialmente diante da diversidade de partes: na ação de reconhecimento de união estável, figura como parte exclusivamente o suposto companheiro, enquanto no inventário figuram os herdeiros.

Além disso, não se verifica a hipótese excepcional prevista no §3o do art. 55 do CPC, pois não há risco concreto de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso as ações tramitem separadamente.

A propósito, trago os seguintes precedentes do STJ:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. PEDIDO CUMULADO DE MEAÇÃO E DE ADMISSÃO EM INVENTÁRIO. FORO DE DOMICÍLIO DA COMPANHEIRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A pretensão inicial em ação declaratória para o reconhecimento de união estável de fato é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração. Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência
. 2. É competente o foro da residência da mulher para dirimir questões envolvendo a união estável, pela aplicação analógica do comando inserto no art. 100, I, do CPC, porquanto símeis as situações e ausente regulação específica quanto à companheira, e, onde impera a mesma razão deve prevalecer a mesma decisão. 3. Tratando a hipótese, de competência relativa, inviável sua declinação de ofício, nos termos do art. 112 do CPC e do Enunciado no 33 da Súmula do STJ. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Cabo de Santo Agostinho - PE - suscitado."

(STJ - CC 117.526/SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 05/09/2011) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. FORO. INCAPAZ. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E O INVENTÁRIO DO FALECIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. O foro privilegiado do incapaz, nos termos do art. 98 do CPC/1973, é de competência relativa. 2.
Não há conexão entre a ação declaratória de existência de união estável e o inventário do de cujus, pois inexiste identidade parcial objetiva (objeto ou causa de pedir) entre as demandas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência.
3. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento em virtude da aplicação da Súmula no 7/STJ. 4. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie. 5. Ocorre impossibilidade jurídica do pedido quando há vedação expressa no ordenamento legal ao seu deferimento, ou, ainda, quando não haja previsão de um tipo de providência. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 332.957/GO, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/8/2016) (destaquei)

Em precedente desta Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” E AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO
– QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO - CONFLITO PROCEDENTE. Considerando que a pretensão inicial na ação declaratória para o reconhecimento de união estável é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração. Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência.

(TJMT - N.U 1016827-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei).

Diante do exposto,
julgo procedente o conflito
para declarar competente o
Juízo Estadual da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT
para processar e julgar a ação de Inventário, sob o n° 1002261-57.2024.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025